Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Dalva Maria Ferreira Leite pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o sobrestamento do processo, por considerar que não se apresentam nenhuma das hipóteses versadas no art. 313, do CPC, sobretudo porque o resultado da ação que tramita na Justiça Federal (reintegração de posse sobre a área litigiosa) não surtirá qualquer efeito no feito de origem (ação civil pública em que se busca a condenação dos réus, dentre eles a agravante, a se abstiverem de promover quaisquer atividades na área objeto da demanda em desacordo com a legislação de regência, mediante parcelamento em áreas menores do que o permitido, doar ou alienar de qualquer modo aquelas já parceladas, dentre outras obrigações de não fazer e, além disso, de recompor os danos ao meio ambiente, indenizar eventuais danos materiais irrecuperáveis e os danos morais coletivos). Afirma existir conexão entre as demandas, porque, no processo que tramita na Justiça Federal, o Poder Público pretende reintegrar-se na posse do imóvel litigioso. Alega existir risco de prolação de sentenças contraditórias, porque, vindo a ser julgado procedente o pedido de reintegração, será instaurada dúvida sobre quem é responsável pela área objeto do litígio. Argumenta que, assim ocorrendo, embora os feitos não possam ser reunidos para julgamento conjunto, há que se sobrestar o processo de referência, por força da causa prejudicial externa alegada. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a paralisação do feito de origem, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o provimento liminarmente requerido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, a despeito de a matéria versada no presente agravo de instrumento não se encontrar contemplada no rol previsto no art. 1.015, do CPC, reputa-se cabível o presente recurso, pois a postergação do exame das questões nele versadas para eventual julgamento de apelação as tornará prejudicadas. Aplica-se, no caso em exame, o Tema 988, do colendo STJ. Diante disso, conheço do recurso. Passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foi devidamente demonstrado, pois, prosseguindo o processo de referência, com a prolação de sentença, a questão jurídica discutida pela parte recorrente restará prejudicada, tornando inequívoco o risco de dano processual. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, a decisão agravada parece ser acertada quanto ao indeferimento do pedido de suspensão do processo, pois, em princípio, não há relação de dependência entre as causas de pedir e os pedidos formulados em ambos os processos (ação civil pública e reintegração de posse), muito menos relação de prejudicialidade entre as demandas. Com outras palavras, ao que parecem evidenciar os documentos carreados aos autos de origem para justificar a pretendida suspensão do processo, mesmo que o pedido deduzido no processo de reintegração que tramita na Justiça Federal venha ser julgado procedente, ainda assim, quanto aos fatos ocorridos anteriormente à eventual reintegração de posse, remanesceria hígida a pretensão exercitada pelo Parquet, em relação aos réus da ação civil pública, dentre eles a agravante, não se constatando, em razão disso, ainda em princípio, a alegada relação de prejudicialidade entre as demandas. Esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que “não há falar em conexão nas hipóteses em que a causa de pedir e os pedidos das respectivas lides sejam diferentes e/ou inexistir risco de decisões conflitantes” (Acórdão 1134683, 20170110375803APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJe: 06/11/2018). Do seu turno, não se evidenciando risco de que sejam proferidas decisões conflitantes, descabe cogitar de prejudicial externa. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator